Tribunal: TJMT
Processo: 1001823-27.2020.8.11.0028
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001823-27.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOACYR DE CAMPOS - CPF: 081.587.032-91 (APELANTE), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO PEREIRA LEITE - CPF: 006.487.601-20 (APELADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 340.137.251-34 (ADVOGADO), GONCALINA GEORGETE PEREIRA LEITE - CPF: 632.302.161-72 (APELADO), ALUINDA PEREIRA LEITE - CPF: 014.067.331-80 (APELANTE), GONCALINA GEORGETE PEREIRA LEITE - CPF: 632.302.161-72 (APELANTE), GEORGERIO PEREIRA LEITE - CPF: 496.192.251-04 (APELANTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO PEREIRA LEITE - CPF: 006.487.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACYR DE CAMPOS - CPF: 081.587.032-91 (APELADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE INEXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. RETENÇÃO INDEVIDA, ALIENAÇÃO E DETERIORAÇÃO DE SEMOVENTES. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DO DEPOSITÁRIO. RECONHECIMENTO DE POSSE E PROPRIEDADE NOS EMBARGOS DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, reconhecendo a responsabilidade dos sucessores de depositário judicial por danos decorrentes de descumprimento do encargo de guarda e conservação de semoventes. Determinou-se a restituição parcial do rebanho, a apuração complementar em liquidação de sentença e a indenização por lucros cessantes. A sentença também fixou a correção monetária e os juros legais, bem como os encargos sucumbenciais, majorados em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação à coisa julgada formada nos embargos de terceiro quanto à posse e propriedade dos animais; (ii) saber se o laudo do oficial de justiça é suficiente para atestar o estado dos semoventes e comprovar o descumprimento do depósito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O reconhecimento da posse e propriedade dos semoventes já foi decidido com trânsito em julgado nos embargos de terceiro, sendo matéria coberta pela coisa julgada, insuscetível de reexame.

4.O laudo de constatação lavrado por oficial de justiça possui fé pública e revelou as condições precárias dos animais, corroborando o descumprimento do dever legal do depositário. A ausência de laudo técnico não compromete a conclusão.

5.A sentença analisou adequadamente os depoimentos prestados, não havendo vício de imparcialidade ou nulidade. A prova oral reforça os demais elementos constantes nos autos.

6.Inviável o acolhimento da tese de que o autor busca proveito da própria torpeza. Inexistem provas de má-fé, fraude ou ilegalidade na posse dos semoventes, cuja titularidade foi reconhecida judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso não provido. Sentença integralmente mantida. Honorários recursais majorados em 2% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A coisa julgada formada em embargos de terceiro impede a rediscussão da titularidade dos bens em ação indenizatória. 2. O depositário judicial responde pelos danos decorrentes da retenção indevida, deterioração e alienação de bens sob sua guarda. 3. O laudo de constatação elaborado por oficial de justiça é prova válida e suficiente para atestar a má conservação dos bens.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 405 e 927; CPC, arts. 159 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: não há.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por Aluinda Pereira Leite, Gonçalina Georgete Pereira Leite e Georgerio Pereira Leite, na qualidade de representantes do espólio de João Augusto Pereira Leite, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé/MT, nos autos da ação de restituição e indenização por danos materiais ajuizada por Moacyr de Campos.

Na origem, o juízo julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus à restituição de 5 vacas da raça GIR, com idade entre 3 e 5 anos e peso mínimo de 10 arrobas, bem como 24 bezerros, determinando ainda a apuração, em liquidação de sentença, da quantidade de bezerros eventualmente nascidos das 126 vacas no prazo de 9 meses.

Também os condenou ao pagamento de lucros cessantes decorrentes da produção de leite dessas 121 vacas, igualmente a ser apurado em fase própria.

Determinou-se a correção monetária dos valores pelo IPCA-E desde 05/05/2016 (data da remoção dos animais) e a incidência de juros de mora com base na taxa Selic a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Por fim, os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação a ser apurado.

O juízo da causa, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento, a título de perdas e danos a restituição de 05 vacas de raça GIR, idade de 03 a 5 anos, de no mínimo 10 arrobas apreendidas em 05/05/2016 e 24 bezerros, devendo ainda ser apurado a quantidade de bezerros nascidos das 126 vacas no período de 09 meses, para fins de eventual complementação da restituição de bezerros, a ser apurado em liquidação de sentença;

Condenou, ainda, ao pagamento de lucros cessantes referente a produção de leite quanto a 121 vacas de raça GIR, idade de 03 a 5 anos, de no mínimo 10 arrobas apreendidas em 05/05/2016, a ser apurado em liquidação de sentença.

Consignou que as quantias apuradas serão corrigidas monetariamente pelo IPCA-E a partir de 05/05/2016 (data da remoção) e acrescida de juros de mora pela taxa Selic a contar da citação (art. 405 do CC). Por fim, condenou os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o do valor da condenação a ser apurado, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Os apelantes sustentam que a sentença deve ser integralmente reformada, porquanto teria desconsiderado elementos probatórios relevantes e invertido indevidamente o ônus da prova.

Argumentam, ainda que não foi demonstrada a propriedade dos semoventes pelo autor da ação, requisito indispensável à procedência do pedido indenizatório, sobretudo em razão da ausência de registros junto ao INDEA/MT ou apresentação de notas fiscais.

Sustentam que a prova da titularidade não foi feita nem nos autos anteriores nem nesta ação, sendo indevida a presunção de legitimidade conferida ao recorrido.

Além disso, defendem a necessidade de produção de prova pericial por profissional veterinário, pois o laudo constante dos autos foi elaborado por oficial de justiça, sem qualificação técnica para atestar as condições sanitárias dos animais. Sustentam que essa prova seria essencial para verificar a real existência de dano e a alegada deterioração dos semoventes.

Os apelantes também impugnam os depoimentos prestados pelas testemunhas do autor, apontando contradições, vínculos de interesse e ausência de isenção, em especial no tocante à alegação de que os animais teriam sido adquiridos legalmente. Sustentam que a sentença violou o princípio da imparcialidade ao acolher tais provas sem o devido exame crítico.

Por fim, invocam o princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, argumentando que o recorrido busca indenização por gado que estaria em situação irregular perante os órgãos de fiscalização e sem comprovação de origem lícita, configurando tentativa de obter vantagem indevida mediante fraude documental e omissões.

Em contrarrazões, o autor defende a manutenção integral da sentença, argumentando que ficou comprovada sua posse e propriedade sobre os semoventes indevidamente removidos pelos apelantes.

Argumenta que os documentos e depoimentos demonstram que os animais lhe pertenciam, e que os apelantes praticaram esbulho ao retirá-los sem respaldo legal, aduzindo, ainda, que a ausência de registro no INDEA não invalida a comprovação da propriedade, que foi feita por outros meios idôneos.

Rebate a alegação acerca da necessidade de prova pericial, sustentando que os elementos colhidos pelo oficial de justiça foram suficientes para demonstrar a existência e o estado dos animais.

Finalmente, destaca que os apelantes agiram de má-fé e devem responder pelos prejuízos causados, incluindo lucros cessantes, sendo correta a condenação nos moldes fixados pelo juízo de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De início, observo que o feito tramita regularmente. A ação foi proposta em 2020 e o falecimento do requerido ocorreu no curso do processo, em 20/05/2021, tendo sido regularmente promovida a substituição processual pelos herdeiros, ora apelantes. Inexistente, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida.

A controvérsia submetida à apreciação desta Câmara diz respeito à eventual responsabilidade civil de João Augusto Pereira Leite, falecido no curso do processo, pelos danos decorrentes da retenção indevida, má conservação e alienação de semoventes que lhe foram confiados na condição de depositário judicial, os quais não teriam sido integralmente restituídos ao legítimo possuidor, Moacyr de Campos.

Extrai-se dos autos que os referidos animais foram indevidamente constritos na execução de título extrajudicial nº 2682-07.2006.811.0028, processo no qual Moacyr de Campos não figurava como parte, mas sim como terceiro de boa-fé, ensejando o ajuizamento de embargos de terceiro (processo nº 0001114-48.2016.8.11.0028), que foram julgados procedentes por sentença transitada em julgado, reconhecendo-se sua posse legítima e propriedade sobre 131 reses da raça GIR.

Em cumprimento à ordem judicial oriunda daqueles embargos, foi expedido mandado de busca e apreensão, no qual se determinou a restituição dos animais.

No entanto, parte substancial do rebanho permaneceu na posse do executado João Augusto, que foi formalmente nomeado depositário judicial.

Como se sabe, o múnus do depositário judicial é revestido de obrigações, nos termos do art. 159 do CPC, o qual impõe o dever de guardar e conservar os bens confiados com o mesmo zelo que teria com os seus próprios, respondendo pelos danos eventualmente causados.

Nesse contexto, a desídia no cumprimento dessa função enseja a responsabilidade civil nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No caso, é incontroverso que o então depositário deixou de cumprir suas obrigações legais, pois o laudo de constatação subscrito por oficial de justiça, atestou que os semoventes se encontravam em condições de visível debilidade, apresentando sinais de subnutrição, mastite, e ausência de cuidados mínimos.

Eis o trecho relevante do laudo, o qual se recomenda inserir como imagem ilustrativa do estado precário em que os animais foram encontrados:

Consta dos autos, ainda, documento que demonstra que o réu, admite ter vendido 24 bezerros sem autorização judicial, violando, assim, os deveres inerentes à função de depositário e enseja, além da responsabilidade civil, a possível caracterização de ilícito processual. Vejamos:

A alegação dos apelantes de que o autor não teria comprovado a propriedade dos animais esbarra na coisa julgada material formada nos autos dos embargos de terceiro, nos quais essa questão já foi definitivamente decidida. Trata-se de matéria preclusa, insuscetível de rediscussão nesta fase processual, conforme bem assinalado na sentença recorrida.

Confira-se:

Igualmente não merece acolhimento a tese recursal de nulidade por ausência de perícia técnica. O laudo de constatação lavrado por oficial de justiça, documento revestido de fé pública, mostrou-se suficiente para evidenciar os danos sofridos pelos animais e o descumprimento do encargo pelo depositário. Tal prova, ademais, encontra respaldo em outros elementos constantes dos autos, como registros fotográficos e manifestações técnicas que reforçam o estado de abandono e degradação do rebanho.

A sentença recorrida, com acerto, reconheceu a responsabilidade civil do réu e fixou a condenação dos herdeiros à restituição de cinco vacas e vinte e quatro bezerros, além da apuração, em fase de liquidação, da quantidade de bezerros que teriam nascido das 126 vacas gestantes, bem como dos lucros cessantes relativos à interrupção da produção leiteira das 121 vacas apreendidas.

Também definiu a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir de 05 de maio de 2016, data da remoção dos animais, e juros de mora com base na taxa Selic a contar da citação, em conformidade com o artigo 405 do Código Civil.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

MAJORO os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025